Tribunal: STF
Processo: Rcl 39977
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000368-07.2013.5.03,0014 que, ao remeter os autos à Turma Julgadora para possível juízo de retratação, teria deixado de observar à Súmula Vinculante 10, bem como o decidido quando do julgamento da ADC 16. 
    Aduz-se, em suma, que após a interposição de sucessivos recursos, a Presidência do TST, em um primeiro juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário. Após a interposição de agravo, os autos ficaram sobrestados aguardando o julgamento dos embargos de declaração no Tema 246 da repercussão geral. 
    Finalizado o julgamento do paradigma, e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o órgão reclamado dessobrestou os autos e determinou o encaminhamento ao órgão fracionário para possível juízo de retratação. 
     A parte reclamante, contudo, discorda do procedimento do Tribunal de origem por considerar violada a autoridade da decisão desta Corte proferida quando do julgamento da ADC 16.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como de remeter os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada tão somente determinou à remessa dos autos ao órgão fracionário para possível juízo de retratação, em observância ao que foi julgado no Tema 246 da repercussão geral. 
    Nesse contexto, inexiste, por ora, suporte fático para configurar descumprimento do julgamento proferido na ADC 16, uma vez que haverá novo acórdão, seja para confirmar o primeiro já proferido, seja para exercer a retratação, caso se encontre em desacordo com o paradigma suscitado pela Presidência do TST.
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual negou seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente